Tribunal: STJ
Processo: 0800567-81.2023.9.26.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007967 - SP (2025/0282951-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FELIPE TEZOTO
ADVOGADOS
: FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
LUIZ FERNANDO PARRA - SP409241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADRIANO ROSA VIANA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
INTERES.
: ANDERSON DUARTE DA SILVA
ADVOGADOS
: JEFFERSON PEDRO LAMBERT - SP324289
VICTOR LAMBERT - SP447125
EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL .
CRIMES
MILITARES.
CONCUSSÃO
E
ROUBO
IMPRÓPRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial, em razão da incidência da
e da ausência de
Súmula 7/STJ
enfrentamento específico dos dispositivos federais.
2. O agravante sustenta que a decisão agravada indeferiu o processamento com base
em óbices sumulares e temáticos, alegando que o recurso especial busca apenas a
revaloração jurídica das provas constantes dos autos, sem reexame de fatos ou provas.
3. A condenação do agravante foi fundamentada em elementos de convicção, como
depoimentos das vítimas, relatórios de abordagem, quebra de sigilo telefônico,
apreensão de aparelho celular em posse de um dos réus, e outros elementos probatórios
que corroboram a prática dos crimes de concussão e roubo impróprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto pelo
agravante demanda reexame de provas, o que atrairia a incidência da
ou
Súmula 7/STJ,
se trata de mera revaloração jurídica das premissas fáticas firmadas pelas instâncias
ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53260955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 1189dd26-5cb4-45d9-8234-a9f809a5f27a

5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado na decisão monocrática.
6. A análise dos fatos e provas constantes dos autos, que fundamentaram a condenação
do agravante, demanda incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de modificar a decisão recorrida, o que não ocorreu no caso
em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos. 2. A análise de fatos e provas que
fundamentaram a condenação do agravante demanda incursão no acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 305; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.997.477/DF,
26/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53260955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 1189dd26-5cb4-45d9-8234-a9f809a5f27a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007967 - SP (2025/0282951-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FELIPE TEZOTO
ADVOGADOS
: FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
LUIZ FERNANDO PARRA - SP409241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADRIANO ROSA VIANA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
INTERES.
: ANDERSON DUARTE DA SILVA
ADVOGADOS
: JEFFERSON PEDRO LAMBERT - SP324289
VICTOR LAMBERT - SP447125
EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL .
CRIMES
MILITARES.
CONCUSSÃO
E
ROUBO
IMPRÓPRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial, em razão da incidência da
e da ausência de
Súmula 7/STJ
enfrentamento específico dos dispositivos federais.
2. O agravante sustenta que a decisão agravada indeferiu o processamento com base
em óbices sumulares e temáticos, alegando que o recurso especial busca apenas a
revaloração jurídica das provas constantes dos autos, sem reexame de fatos ou provas.
3. A condenação do agravante foi fundamentada em elementos de convicção, como
depoimentos das vítimas, relatórios de abordagem, quebra de sigilo telefônico,
apreensão de aparelho celular em posse de um dos réus, e outros elementos probatórios
que corroboram a prática dos crimes de concussão e roubo impróprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52452651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: f4c5e7fb-3ccc-4207-a4e3-25f3c3751f77

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto pelo
agravante demanda reexame de provas, o que atrairia a incidência da
ou
Súmula 7/STJ,
se trata de mera revaloração jurídica das premissas fáticas firmadas pelas instâncias
ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado na decisão monocrática.
6. A análise dos fatos e provas constantes dos autos, que fundamentaram a condenação
do agravante, demanda incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de modificar a decisão recorrida, o que não ocorreu no caso
em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos. 2. A análise de fatos e provas que
fundamentaram a condenação do agravante demanda incursão no acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 305; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.997.477/DF,
26/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE TEZOTO contra a
decisão monocrática assim ementada (fl. 2.466):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES MILITARES. NULIDADE.
PESCA PROBATÓRIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ELEMENTOS DE
INVESTIGAÇÃO
COLHIDOS
EM
ATIVIDADE
REGULAR.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO QUE DEMANDA INCURSÃO NO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
DOSIMETRIA.
SÚMULA 7/STJ.
REDIMENSIONAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE.
Documento eletrônico VDA52452651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: f4c5e7fb-3ccc-4207-a4e3-25f3c3751f77

Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões, o agravante alega que a decisão agravada indeferiu o
processamento com base em óbices sumulares e temáticos e na suposta falta de
enfrentamento específico dos dispositivos federais, o que impugna integralmente,
afirmando que o recurso especial busca sanar erro de direito sem revolver fatos ou
provas.
Argumenta com a inaplicabilidade dos óbices sumulares e temáticos, porque
não pretende reabrir a instrução, mas apenas a revaloração jurídica do conjunto
probatório já constante dos autos, afastando, ainda, a invocação de temas
constitucionais.
Ressalta a não incidência da
por se tratar de revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica e controle da motivação e dos critérios legais de valoração da prova, e não de
reexame de provas.
Destaca a função do recurso especial de proteger a integridade e a
uniformidade da interpretação da lei federal, sendo necessário o conhecimento do apelo
para reafirmar os padrões normativos de motivação e valoração da prova penal.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A bem
da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no
RHC n. 110.812/PR, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ
/PE, Quinta Turma, DJe
.
10/12/2019)
Sustenta o agravante não se tratar de reexame de prova nos presentes autos,
mas mera revaloração jurídica das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA52452651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: f4c5e7fb-3ccc-4207-a4e3-25f3c3751f77

A condenação do agravante deu-se em razão da análise dos elementos de
convicção colacionados aos autos, especialmente o depoimento das vítimas Ângelo e
Thiago, do relatório de abordagem e dos demais elementos constantes dos autos, como
a quebra do sigilo telefônico, a apreensão do aparelho celular em poder do réu
ADRIANO, com linha telefônica registrada em nome de Ângelo Silva, consoante consta
da fundamentação do acórdão (fls. 2.086/2.090):
[...]
Conforme bem fundamentado na decisão proferida em primeiro grau, o
desenrolar dos fatos relatados na denúncia restou plenamente caracterizado, ficando
devidamente demonstrado nos trechos a seguir transcritos do ID 697806 a conduta
criminosa dos policiais militares:
Os crimes foram noticiados à Polícia Militar de forma voluntária pela
vítima Thiago, após ter visto uma reportagem sobre a prisão em flagrante dos
policiais militares envolvidos em crime de extorsão contra civis. O modus
operandi gravado e noticiado em veículos de comunicação, as características
dos policiais, be como o local o levaram ao reconhecimento seguro de que se
tratava dos policiais que o haviam abordado e exigido vantagem indevida
meses antes.
A vítima confirmou os termos da acusação em juízo, confirmando que,
em data incerta, mas no início de dezembro de 2020, os réus o abordaram,
consultaram seu aparelho celular e, durante a abordagem, ao constatarem que
o ofendido tinha registro criminal pretérito e conduzia veículo automotor sem
ser habilitado, exigiram, indevidamente, a quantia de R$ 1.000,00, a pretexto
de liberá-lo sem promover autuação, o que lograram obter na ocasião. Na
sequência, ordenaram que a vítima se retirasse do local, o que foi prontamente
atendido sob o temor de represálias. A vítima declarou ainda que, em 15 de
dezembro de 2020, foi submetido a nova abordagem pelos réus. Na data, se
encontrava no mesmo veículo que conduzia na abordagem anterior, mas desta
vez se fazia acompanhado de um amigo que portava duas porções de
maconha. Constatada a presença de droga no veículo, os réus ameaçaram
forjar um flagrante por tráfico de drogas caso não recebessem a quantia de R$
3.000,00 exigida. A vítima, mais uma vez sob coação, entregou aos policiais a
quantia de R$ 300,00, valor que possuía consigo naquele momento. Ao não
conseguir arrecadar numerário maior junto a parentes e amigos por telefone,
conforme ordenavam os réus, foi informado de que teria até o dia 17 de
dezembro, às 22h, para conseguir o restante do dinheiro.
Na data em questão, às 21h49, o ofendido recebeu uma mensagem
pelo aplicativo Whatsapp, originado do número ll-93774-7072, perguntando
onde estava e dizendo-lhe para não travar comunicação por áudio ou
telefonema. O ofendido solicitou a devolução de seus documentos pessoais,
que haviam sumido após a abordagem do dia 15, mas não obteve mais retorno
do interlocutor.
Pese a crimes da estirpe serem cometidos, via de regra, na
clandestinidade, em locais deliberadamente eleitos por dificultarem a
comprovação do delito, os autos contam com provas materiais que se alinham
à versão do ofendido, corroborando os termos da increpação narrada na peça
matriz.
Os prints de tela fornecidos pela vítima Thiago demonstraram, de forma
inequívoca, a exigência da vantagem indevida realizada a partir do terminal
telefônico 11 93774-7072, evidenciando o modus operandi empregado para a
obtenção de vantagem indevida que lhe foi impingida.
Repercute de forma intensa na convicção do escabinato que o
aparelho celular com essa mesma linha telefônica foi apreendido quando da
Documento eletrônico VDA52452651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: f4c5e7fb-3ccc-4207-a4e3-25f3c3751f77

prisão em flagrante delito dos réus ex-Cb ANDERSON DUARTE, ex-Sgt
ADRIANO ROSA e ex-Sd RODRIGO DE SOUZA MAIA pela prática de crime
de extorsão praticado contra civis no dia 18.01.2021.
Tal circunstância, por si só, denota que o celular era instrumento para a
prática de crimes, sendo utilizado pelos réus para intimidar e extorquir suas
vítimas. Tal conclusão restou sobejamente comprovada nos autos da prisão
em flagrante delito, em que se constatou, na análise pericial do telefone
apreendido, a existência de conversa entre o ex-Cb ANDERSON DUARTE e
um civil de nome Patrick, no dia da extorsão, em que o primeiro informa ao
segundo para lhe transferir a quase integralidade do dinheiro que havia sido
transferido pelas vítimas do crime, deixando ao civil uma pequena
porcentagem do valor, seguramente para remunerá-lo pelo “empréstimo” da
conta para a finalidade ilícita.
[...]
Mas não é só. Conforme demonstrou o órgão acusatório, a linha
telefônica utilizada para a prática da concussão contra Thiago estava
cadastrada em nome de Ângelo Rodrigues da Silva, que, justamente, havia
sido abordado pela guarnição policial composta pelos réus deste processo
mais de 8 meses antes, em 31.03.2020, conforme Relatório de Produtividade
sob ID 491245. Não se trata de mera coincidência, mas de elemento que, em
cotejo com as demais provas, solidifica o elo dos 3 acusados com a prática
delitiva narrada por Thiago.
[...]
Ademais, a quebra do sigilo telefônico do número (11) 93774-7072
revelou, a partir da triangulação de Estações Rádio Bases (ER Bs/Antenas),
que as chamadas efetuadas com o celular apreendido ocorreram nas
proximidades da residência do ex-Cb ANDERSON DUARTE e da área da 2a
Cia do 10o BPM/M, conforme imagens e excerto colacionados no Relatório
Aditivo de ID 491431, o que reforça a ligação dos réus com os crimes e a
utilização do aparelho para a prática de crimes contra civis.
Neste contexto, não obstante a Defesa conteste questões como o
reconhecimento pessoal, local de atuação e abordagem, horário do primeiro
crime, certo é que tais pontos se mostram adjacentes frente ao robusto
conjunto probatório acostados aos autos. Sabe-se por certo, que pequenas
contradições constantes de declarações de vítimas, sobretudo quando
submetidas a atos de ameaça e constrangimento, não retiram a credibilidade
de seus dizeres, máxime quando comprovados por outros meios de prova. A
ausência de qualquer motivação para incriminar falsamente os réus, aliada à
coerência de suas declarações, afasta qualquer sombra de dúvida sobre a
veracidade do relato da vítima.
Registre-se que não causa espanto não haver lançamento em
Relatório de Produtividade ou qualquer outra documentação oficial dados
sobre a abordagem realizada à vítima Thiago, pois a conduta se mostra
comum a policiais enveredados na prática delitiva, afinal buscam os agentes
evitar deixar vestígios do delito praticado, o que é, inclusive, compatível com o
teor da mensagem encaminhada a Thiago no sentido de a comunicação não
poder ser realizada por meio de áudio ou telefonema.
A apreensão do aparelho celular em poder dos réus ANDERSON
DUARTE e ADRIANO ROSA, utilizado para a prática da concussão contra
Thiago, com linha telefônica registrada em nome de Ângelo Silva, constitui
elemento de prova que liga de forma axiomática os réus à prática dos crimes
narrados na denúncia, formando uma cadeia probatória robusta e incontestável.
Acrescente-se que FELIPE TEZOTO era o agente que compunha, em
regra, a mesma guarnição com os corréus ANDERSON DUARTE e ADRIANO
ROSA. Os 3 compuseram a mesma equipe tanto na data de abordagem de
Ângelo, quanto nas escalas de dezembro acostadas aos autos, conforme já se
registrou. O policial Sd RODRIGO MAIA, preso em flagrante com estes dois
Documento eletrônico VDA52452651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: f4c5e7fb-3ccc-4207-a4e3-25f3c3751f77

últimos, informou nos autos daquele processo, inclusive, trabalhou poucas
vezes com DUARTE e ADRIANO, o que ocorria apenas nas ausências de
FELIPE TEZOTO.
[...]
Diante do exposto, tendo a prova dos autos demonstrado de forma
clara e inequívoca que os réus, em comunhão de esforços e desígnios,
praticaram o crime de concussão em duas ocasiões distintas contra o civil
Thiago Caldas da Silva, aproveitando-se da função pública para obter
vantagens indevidas mediante grave ameaça e abuso de autoridade, o
escabinato julgador decidiu pela condenação dos réus pela prática do crime
previsto no artigo 305 do Código Penal Militar, por duas vezes, nos termos
narrados na denúncia.
[...]
O crime de roubo impróprio [...]também se encontra devidamente
comprovado nos autos.
A existência material da abordagem realizada ao civil Ângelo Rodrigues
da Silva é inequívoca, conforme documentos já citados, e não encontra
resistência nem sequer nas declarações dos acusados, que confirmam a
diligência realizada em 31.03.2020.
A forma como o crime veio a descortino demonstra que a vítima não
tinha a intenção de prejudicar os réus, nem mesmo de denunciá-los às
autoridades competentes. A descoberta do delito ocorreu de forma fortuita,
após os réus, quando da abordagem do ofendido, anotarem seus dados
pessoais e, de forma ardilosa, providenciarem o cadastramento de uma linha
telefônica em seu nome para a prática de outros crimes. Somente quando a
vítima foi intimada a comparecer em sede policial para ser inquirida sobre a
titularidade da linha telefônica presente no telefone celular apreendido em
posse do ex-Cb DUARTE na data de sua prisão flagrancial, noticiou que a
equipe policial que o abordara havia subtraído dinheiro de sua carteira. Na
ocasião, informou também não ter cadastrado o número 11 93774-7072 em
seu nome.
Em suas declarações, nas duas fases da persecução, a vítima narrou
com detalhes o ocorrido, relatando que estava em um posto de gasolina à
noite, onde havia parado para descansar, quando foi abordada pelos réus.
Durante a revista veicular, um dos policiais subtraiu a quantia de R$ 110,00 de
sua carteira, devolvendo-a posteriormente sem o referido valor. Ao questionar
os policiais sobre a subtração, a vítima foi ameaçada de ser conduzida ao
distrito policial para providências, o que, embora seja alegado pela Defesa
como conduta lícita, evidentemente foi alçado pelos agentes com o nítido
intuito intimidador, porquanto claramente subentendida a ameaça de ser
conduzido ao DP sob falsa incriminação ou que, durante o trajeto, sofresse
danos à sua integridade física. O efeito ameaçador da conduta dos agentes foi
expressamente narrado pelo ofendido, que temeu por sua integridade física e
de seus familiares, inclusive levando-o a deixar de noticiar o crime aos órgãos
de persecução estatais.
Não obstante os réus negarem a prática da subtração, as declarações
da vítima assumem relevante grau de credibilidade frente aos elementos de
prova ora citados, aliados à dinâmica dos crimes de concussão praticados em
data posterior, que revelam que os réus estavam voltados à prática de crimes
contra civis.
A subtração patrimonial, perpetrada em um primeiro momento, seguida
da ameaça de emprego de violência contra a vítima para assegurar a
impunidade do crime, configuram o tipo penal em sua plenitude. Não há dúvida
sobre o elemento subjetivo que unia os acusados, concertados com um
mesmo propósito criminoso, de modo a estar comprovado o concurso de
agentes. A atuação conjunta dos réus, evidenciada pelas provas testemunhais
e documentais, demonstra a comunhão de esforços e desígnios na prática do
delito.
[...]
Documento eletrônico VDA52452651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: f4c5e7fb-3ccc-4207-a4e3-25f3c3751f77

Nesse contexto, a existência dos fatos caracterizadores dos delitos imputados
ao acusado demanda inevitável incursão no acervo fático-probatório dos autos,
inviabilizada pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
AREsp n. 1.997.477/DF,
Neto, Quinta Turma, DJe 26/6/2023.
Dessa forma, verifica-se que o agravante não trouxe nenhum argumento novo
que pudesse infirmar a decisão impugnada, devendo esta manter-se por seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52452651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: f4c5e7fb-3ccc-4207-a4e3-25f3c3751f77

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.007.967 / SP
Número Registro: 2025/0282951-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08005678120239260010 8005678120239260010 959512021
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO ROSA VIANA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVANTE : ANDERSON DUARTE DA SILVA
ADVOGADOS : JEFFERSON PEDRO LAMBERT - SP324289
VICTOR LAMBERT - SP447125
AGRAVANTE : FELIPE TEZOTO
ADVOGADOS : FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
LUIZ FERNANDO PARRA - SP409241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE TEZOTO
ADVOGADOS : FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
Documento eletrônico VDA53242280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: 70d5eb00-9575-4a33-ba38-ea270f19bdd2

LUIZ FERNANDO PARRA - SP409241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADRIANO ROSA VIANA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
INTERES.
: ANDERSON DUARTE DA SILVA
ADVOGADOS : JEFFERSON PEDRO LAMBERT - SP324289
VICTOR LAMBERT - SP447125
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: 70d5eb00-9575-4a33-ba38-ea270f19bdd2